Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-24.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002418-24.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOSE BELISARIO NETO - CPF: 202.561.241-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA BELISARIO - CPF: 595.089.221-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAS POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ATRAVÉS DE BOLETO E DÉBITO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DIREITO A RESTITUIÇÃO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos
JOSE BELISARIO NETO e MARIA DE LOURDES PEREIRA BELISARIO
postulam reparação por danos morais e materiais, alegando que por falha da empresa demandada pagaram em duplicidade a fatura de energia do mês dezembro/2021.

2. No caso, restou incontroversa a ocorrência do pagamento em duplicidade da fatura de energia do mês de dezembro/2021, por falha da empresa demandada. Isso porque, ao emitir o boleto, por óbvio que deveria ter diligenciado no sentido de obstar o pagamento mediante débito automático. Portanto, correta a sentença que determinou a devolução, em dobro, da quantia cobrada indevidamente.

3. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4. Malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução do montante pago indevidamente.

6.

Digno de nota é que também não houve demonstração, por parte do consumidor, da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos um número sequer de protocolo de atendimento e/ou dados específicos de dia/hora/atendente, bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência dos Recorridos e/ou de sua família.

7. Danos morais não configurados no caso
sub examine,
ante a ausência de abalo a esfera psíquica do Recorrido.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos JOSE BELISARIO NETO e MARIA DE LOURDES PEREIRA BELISARIO postulam reparação por danos morais e materiais, alegando que por falha da empresa demandada pagaram em duplicidade a fatura de energia do mês dezembro/2021.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação solidária da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais/repetição de indébito no montante de R$ R$ 387,79 (trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), em dobro.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID 152174817),
os Recorridos JOSE BELISARIO NETO e MARIA DE LOURDES PEREIRA BELISARIO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023